Tribunal: STF
Processo: ARE 1521362
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS. REVISÃO GERAL ANUAL. PARCELAMENTO DATA-BASE. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEIS MUNICIPAIS Nº 10.291/2018, 10.357/2019 E 10.779/2022. PERDA SALARIAL COMPROVADA. GARANTIA CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR UNANIMIDADE. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Em resumo dos fatos, alega o autor que era ocupante do cargo de Agente de Serviços Operacionais, fazendo jus a revisão geral anual de seus vencimentos, nos moldes previstos pelas Leis n. 10.291/2018, 10.357/2019 e 10.779/2022. Ainda, assevera acerca da necessidade de pagamento retroativo das diferenças salariais advindas de progressões já reconhecidas pela Administração Pública. Ao final, requer o pagamento do valor de R$18.246,48.



    2. O juízo a quo julgou parcialmente os pedidos iniciais para condenar o requerido no pagamento das verbas retroativas, decorrentes das progressões concedidas, a partir das datas expressamente discriminadas nos Decretos Municipais de concessão, observada a prescrição quinquenal (evento 27).



    3. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado pugnando pela reforma parcial da sentença para condenar o recorrido ao pagamento dos valores retroativos referentes a data-base (revisão salarial) dos anos de 2017 a 2021 (evento 30).



    4. Impende mencionar que a revisão da remuneração constitui correção da expressão nominal daquela, com vistas à recomposição do poder aquisitivo da moeda em face das perdas inflacionárias, de modo que o parcelamento e posterior atraso do reajuste das datas-bases dos servidores públicos, sem o implemento da correção monetária no ato do pagamento, implica em danoso efeito de defasagem.



    5. Com efeito, verifica-se que a Lei Municipal n° 10.291/2018 estabeleceu os índices de 4,08% e 2,76%, para a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos ativos, inativos e agentes políticos do Poder Executivo do Município de Goiânia, referentes à data-base dos anos de 2017 e 2018, respectivamente, concedidos em 02 (duas) parcelas mensais, iguais e consecutivas, a partir do mês de dezembro de 2018. Já a Lei Municipal n° 10.357/2019, o índice de 4,67% para a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos ativos, inativos, pensionistas e agentes políticos do Poder Executivo do Município de Goiânia, referente à data-base de 2019, concedido em 02 (duas) parcelas iguais, sendo a primeira parcela, a partir de 1º de maio e a segunda, a partir de 1º de outubro de 2019. Por fim, a Lei n° 10.779/2022 dispôs o índice desde 9,32 % (nove vírgula trinta e dois por cento), referente à data-base de 2020 e 2021 a ser pago a partir de 1° de abril de 2022.



    6. Dessa forma, o parcelamento imposto ao reajuste anual da remuneração dos servidores públicos, nos termos das Leis Municipais supramencionadas, aliado ao atraso de implementação das parcelas, não conseguiu promover a real recomposição da perda salarial garantida constitucionalmente, porquanto ao executar o pagamento para datas futuras, de forma parcelada, acabou por não corrigir o valor nominal da moeda diante das perdas inflacionárias.



    7. Embora inexista óbice ao parcelamento, o escalonamento e atraso da reposição acabou por comprometer a finalidade da data-base, na medida em que não houve retroatividade dos índices aplicados ao exercício de referência, mas apenas a partir da data de implementação de cada parcela, o que resultou na depreciação do poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores.



    8. Frisa-se que existe tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Tema 32 –IRDR n. 5599431-45), com relação à situação semelhante, todavia, no âmbito estadual, que pode ser aplicada, por analogia, à hipótese destes autos:



    É direito do servidor público o recebimento das diferenças salariais decorrentes do parcelamento da revisão geral anual dos exercícios de 2011, 2013 e 2014, referentes as Leis estaduais 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014, visto que o referido parcelamento sem o implemento da correção monetária no ato de pagamento, descumpre o comando constitucional e implica em defasagem salarial.



    9. Portanto, resta patente que o reajuste vencimental, no período em discussão, além de ter sido feito em prestações, foi postergado para data futura em cada exercício, gerando diferença a menor que frustrou a recomposição que se esperava com a implementação da data-base, merecendo reparos a sentença.



    10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e condenar o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da postergação e parcelamento das datas-bases relativas aos exercícios de 2017 a 2021, com os respectivos reflexos e deduções tributárias e previdenciárias, observada a prescrição quinquenal e teto fazendário.



    11. Sobre o valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que as verbas se tornaram devidas, acrescidas de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança (tema 905, STJ), desde a citação, cujos índices continuam sendo aplicados até o dia 08/12/2021 e, daí em diante, nos termos da EC nº 113/2021.



    12. Deixa-se de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no art. 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.



    13. Adverte-se que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos modificativos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente